Tribunal: TJBA
Processo: 8063899-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8063899-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Igor Messender Costa Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Igor Messender Costa contra sentença da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou o réu à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), sob a acusação de haver subtraído, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, o aparelho celular de um motorista de aplicativo, posteriormente localizado em posse do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos de prova suficientes, notadamente a palavra da vítima e os depoimentos de policiais, para a manutenção da condenação por roubo majorado em concurso de pessoas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade e força probatória da palavra da vítima, especialmente quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos. 4. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante são uníssonos quanto à apreensão do celular subtraído em poder do réu, corroborando a versão apresentada pela vítima, que o reconheceu pessoalmente como o autor do delito. 5. A materialidade do delito está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante e pelo auto de exibição e apreensão do celular, sendo a autoria confirmada por meio do reconhecimento da vítima e da localização do aparelho por GPS. 6. A qualificadora do concurso de pessoas está configurada a partir do relato da vítima e do modus operandi da ação delitiva, que envolveu dois agentes em motocicleta, com clara divisão de tarefas e vínculo subjetivo entre os envolvidos. 7. A dosimetria da pena fixada pelo Juízo de origem observa os critérios legais, sendo proporcional à gravidade do fato e à culpabilidade do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância na formação do convencimento do julgador nos crimes patrimoniais.” “Os depoimentos prestados por policiais gozam de fé pública e possuem valor probante, especialmente quando coerentes entre si e com os demais elementos dos autos.” “A qualificadora do concurso de pessoas no crime de roubo configura-se pela cooperação entre os agentes e pela divisão de tarefas, mesmo que apenas um dos coautores seja identificado e preso.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5ª Turma, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, 6ª Turma, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8063899-75.2024.8.05.0001, em que figura como apelante Igor Messender Costa e, como apelado, Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34